Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-80.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700365-80.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA NUNES SANTOS FIGUEIREDO, ADAUTO DA ROCHA FIGUEIREDO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de LÍDIA NUNES SANTOS FIGUEIREDO e OUTRO (Id. 23683356) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Ids. 23683357/23683358). Contrarrazões apresentadas (Id. 23683364). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2021 13:27:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator